Tribunal: STF
Processo: RE 1523779
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, cuja ementa segue transcrita: 



    AFRMM - ADICIONAL DE FRETE PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE. LEGITIMIDADE. CLÁUSULA DE TRATAMENTO NACIONAL. NAVEGAÇÃO DE LONGO CURSO. BASE DE CÁLCULO (doc. 95, p. 5).



     



    Contra esse acórdão foram opostos embargos de declaração cujo julgamento foi assim ementado:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA CAUSA. OMISSÃO. SUPRIMENTO. PREQUESTIONAMENTO (doc. 115, p. 8).



    Neste recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, ofensa aos arts. 93, IX; 145, § 1°; 149, caput e § 2°, III, a; 150, II e IV; 165, § 9°, II; e 170 da mesma Constituição e ao art. 36 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT (doc. 126). 



    É o relatório necessário. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Preliminarmente, quanto ao pedido de reforma do acórdão recorrido em razão da alegada afronta aos arts. 145, § 1°; 149, caput e § 2°, III, a; 150, II e IV; 165, § 9°, II; e 170 da Constituição da República, bem como ao art. 36 do ADCT, verifico que as recorrentes, apesar de afirmarem a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstraram as razões pelas quais entendem que as questões constitucionais aqui versadas seriam relevantes, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e ultrapassariam os interesses subjetivos do processo (doc. 126, pp. 3-4). 



    Outrossim, observo que, nas razões do recurso extraordinário, houve apenas o desenvolvimento de argumentos genéricos sobre a repercussão geral, sem a devida demonstração de como a matéria em exame seria relevante e transcenderia o interesse das partes.



    Assim, a mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, transcrevo ementas de julgados de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal:  



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INSUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO ACERCA DA REPERCUSSÃO GERAL. EXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário. 3. A solução da presente controvérsia depende da análise da legislação infraconstitucional local, o que é vedado na estreita via do Recurso Extraordinário. Incide, portanto, o óbice da Súmula 280 do STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário). 4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento (ARE 1.469.028 ED/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11/3/2024 – grifei). 



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE CARUARU. SUPRESSÃO  DE QUINQUÊNIOS. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL COM FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL.  SÚMULA 280/STF. 1. A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema, o que não atende ao disposto no art. 1035 do CPC/2015. 2. A petição de recurso extraordinário não prescinde da observância do disposto no art. 1.035 do CPC/2015, nem mesmo nos casos em que esta Corte já tenha reconhecido a existência de repercussão geral da matéria debatida nos autos (ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto). 3. Dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, faz-se necessário a análise da legislação infraconstitucional local aplicada ao caso, procedimento vedado neste momento processual nos termos da Súmula 280/STF. Precedentes. 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita a parte agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno não conhecido, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 (ARE 1.211.042 AgR/PE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 12/9/2019 – grifei). 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.  AGRAVO IMPROVIDO. I – Ausência de prequestionamento da questão constitucional suscitada. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. II – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil. III – Agravo ao qual se nega provimento (RE 1.401.506 AgR/SC, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. ART. 102, § 3º, DA CRFB E 1.035, § 1º, DO CPC. BEM DE FAMÍLIA. EXECUÇÃO. PENHORA. REQUISITOS. IMÓVEL DE ALTO VALOR. ART. XXII, DA CRFB. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.  1. Consoante orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário baseada em argumentações que, de maneira genérica, afirmam sua existência. 3. Ainda que fosse possível superar tal óbice, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia dos autos com apoio na legislação infraconstitucional e nos fatos e provas da causa (Súmula 279 do STF), o que impede o trânsito do apelo extremo. Precedentes do Plenário e de ambas as Turmas desta Corte. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável, ao caso, o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve condenação em honorários na instância de origem (ARE 1.315.190 AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16/3/2023 – grifei).  



    É certo, ainda, que os Ministros do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Agravo de Instrumento 791.292 QO-RG/PE (Tema 339 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13/8/2010, reconheceram a repercussão geral e reafirmaram a jurisprudência desta Corte Suprema no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição Federal não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. Por oportuno, colaciono a ementa do mencionado precedente:  



    Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral (grifei).  



    Ademais, saliento que o Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada no sentido da compatibilidade do Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante – AFRMM com a Constituição da República. Nessa linha, destaco julgados do Plenário e de ambas as Turmas desta Corte Suprema, cujas ementas passo a transcrever:



    CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ADICIONAL AO FRETE PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE - AFRMM: CONTRIBUIÇÃO PARAFISCAL OU ESPECIAL DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO. C.F. art. 149, art. 155, § 2º, IX . ADCT, art. 36. I. - O ADICIONAL AO FRETE PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE - AFRMM - é uma contribuição parafiscal ou especial, contribuição de intervenção no domínio econômico, terceiro gênero tributário, distinta do imposto e da taxa. (C.F., art. 149). II. - O AFRMM não é incompatível com a norma do art. 155, § 2º, IX, da Constituição. Irrelevância, sob o aspecto tributário, da alegação no sentido de que o Fundo da Marinha Mercante teria sido extinto, na forma do disposto no art. 36, ADCT. III. - R.E. não conhecido (RE 177.137/RS, Rel. Min. Carlos Velloso, Plenário, DJe 18/4/1997).



    ADICIONAL AO FRETE PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE. CONSTITUCIONALIDADE PROCLAMADA PELA CORTE EM JULGAMENTO PLENÁRIO. Decisão contrária à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que, no julgamento dos Recursos Extraordinários nºs 165.939 e 177.137, proclamou a legitimidade da exigência do Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante - AFRMM em face da Constituição Federal. Direito que remanesce para a recorrida, de ver apreciada a postulação deduzida no tocante à isenção da contribuição em razão de a importação ter por objeto mercadoria contemplada em tratado internacional - GATT. Recurso extraordinário conhecido e provido em parte para que, afastada a questão da inconstitucionalidade do Decreto-Lei nº 2.404/87, alterado pelo Decreto-Lei nº 2.414/88, prossiga o Tribunal a quo no exame do outro ponto da impetração (RE 192.569/PR, Rel. Min. Ilmar Galvão, Primeira Turma, DJe 19/12/1996).



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ADICIONAL DE FRETE PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE (AFRMM). COMPATIBILIDADE COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DISCUSSÃO QUANTO À BASE DE CÁLCULO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 1. É compatível com a Constituição Federal o Adicional de Frete para Renovação da Marinha Mercante (AFRMM). Precedentes. 2. Divergir da conclusão alcançada na origem – quanto ao possível alargamento da base de cálculo do AFRMM – demandaria o reexame da matéria legal (Lei n. 10.893/2004) e o enfrentamento do conjunto probatório, campo vedado em sede extraordinária, ante o óbice do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 3. Agravo interno desprovido (RE 1.402.223 AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 16/8/2023).



    Por fim, registro que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 603.624 RG/SC (Tema 325 da Repercussão Geral), Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 13/1/2021, firmou entendimento no sentido de que o acréscimo realizado pela Emenda Constitucional n. 33/2001 no art. 149, § 2°, III, da Constituição Federal não operou uma delimitação exaustiva das bases econômicas passíveis de tributação por toda e qualquer contribuição social e de intervenção no domínio econômico. Na oportunidade, asseverou-se que o emprego, pelo referido dispositivo constitucional, do modo verbal “poderão ter alíquotas” demonstra tratar-se de elenco exemplificativo. 



    Por oportuno, transcrevo a ementa do mencionado processo paradigma:



    CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS AO SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS (SEBRAE), À AGÊNCIA BRASILEIRA DE PROMOÇÃO DE EXPORTAÇÕES E INVESTIMENTOS (APEX) E À AGÊNCIA BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL (ABDI). RECEPÇÃO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL 33/2001. DESPROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. O acréscimo realizado pela EC 33/2001 no art. 149, § 2º, III, da Constituição Federal não operou uma delimitação exaustiva das bases econômicas passíveis de tributação por toda e qualquer contribuição social e de intervenção no domínio econômico. 2. O emprego, pelo art. 149, § 2º, III, da CF, do modo verbal “poderão ter alíquotas” demonstra tratar-se de elenco exemplificativo em relação à presente hipótese. Legitimidade da exigência de contribuição ao SEBRAE - APEX - ABDI incidente sobre a folha de salários, nos moldes das Leis 8.029/1990, 8.154/1990, 10.668/2003 e 11.080/2004, ante a alteração promovida pela EC 33/2001 no art. 149 da Constituição Federal. 3. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 325, fixada a seguinte tese de repercussão geral: “As contribuições devidas ao SEBRAE, à APEX e à ABDI com fundamento na Lei 8.029/1990 foram recepcionadas pela EC 33/2001” (grifei).



    Com essa mesma orientação, colaciono a ementa do Recurso Extraordinário 630.898 RG/RS (Tema 495 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Dias Toffoli, DJe 11/5/2021:



    Recurso extraordinário. Repercussão geral. Tributário. Contribuição ao INCRA incidente sobre a folha de salários. Recepção pela CF/88. Natureza jurídica. Contribuição de intervenção no domínio econômico (CIDE). Referibilidade. Relação indireta. Possibilidade. Advento da EC nº 33/01, incluindo o § 2º, III, a, no art. 149 da CF/88. Bases econômicas. Rol exemplificativo. Contribuições interventivas incidentes sobre a folha de salário. Higidez. 1. Sob a égide da CF/88, diversos são os julgados reconhecendo a exigibilidade do adicional de 0,2% relativo à contribuição destinada ao INCRA incidente sobre a folha de salários. 2. A contribuição ao INCRA tem contornos próprios de contribuição de intervenção no domínio econômico (CIDE). Trata-se de tributo especialmente destinado a concretizar objetivos de atuação positiva do Estado consistentes na promoção da reforma agrária e da colonização, com vistas a assegurar o exercício da função social da propriedade e a diminuir as desigualdades regionais e sociais (arts. 170, III e VII; e 184 da CF/88). 3. Não descaracteriza a exação o fato de o sujeito passivo não se beneficiar diretamente da arrecadação, pois a Corte considera que a inexistência de referibilidade direta não desnatura as CIDE, estando, sua instituição “jungida aos princípios gerais da atividade econômica”. 4. O § 2º, III, a, do art. 149, da Constituição, introduzido pela EC nº 33/2001, ao especificar que as contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico “poderão ter alíquotas” que incidam sobre o faturamento, a receita bruta (ou o valor da operação) ou o valor aduaneiro, não impede que o legislador adote outras bases econômicas para os referidos tributos, como a folha de salários, pois esse rol é meramente exemplificativo ou enunciativo. 5. É constitucional, assim, a CIDE destinada ao INCRA devida pelas empresas urbanas e rurais, inclusive, após o advento da EC nº 33/01. 6. Recurso extraordinário a que se nega provimento. 7. Tese fixada para o Tema nº 495: “É constitucional a contribuição de intervenção no domínio econômico destinada ao INCRA devida pelas empresas urbanas e rurais, inclusive após o advento da EC nº 33/2001” (grifei).



    Como se verifica, a alegada inconstitucionalidade do Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante após o advento da Emenda Constitucional n. 33/2001 não merece acolhida. Isso porque o referido entendimento firmado nos Temas 325 e 495 da Repercussão Geral aplica-se, plenamente, ao AFRMM. Nesse sentido, cito as seguintes decisões: RE 1.466.767/SC, da minha relatoria, DJe 29/2/2024; RE 1.429.009/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 2/5/2023; e RE 1.408.716/PE, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 9/3/2023.



    Verifico, portanto, que a orientação adotada no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal.



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). Sem honorários (Súmula 512/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator